Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-68.2023.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801733-68.2023.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEANDRO GOMES MOURA, BRUNO GOMES MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801733-68.2023.8.14.0010

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LEANDRO GOMES MOURA

BRUNO GOMES MOURA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que rejeitou a denúncia por inépcia, nos termos do art. 395, III, do CPP. A denúncia imputava aos recorridos Leandro Gomes Moura e Bruno Gomes Moura a prática dos crimes de tentativa de aborto provocado por terceiro (arts. 125 c/c 14, II, do CP), lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), todos no contexto da Lei Maria da Penha. O juízo singular entendeu pela ausência de justa causa para a ação penal. O Ministério Público recorreu, pugnando pelo recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos legais para o seu recebimento; (II) determinar se há justa causa para a instauração da ação penal em relação aos crimes imputados aos recorridos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa causa para a ação penal exige suporte probatório mínimo que indique a materialidade do delito e indícios de autoria, não bastando meras alegações desprovidas de embasamento fático.

4.

A denúncia não descreve de forma clara e precisa os elementos essenciais à caracterização da tentativa de aborto, ausente qualquer prova de que a vítima estivesse grávida ou de que houve circunstâncias alheias à vontade dos agentes que impediram a consumação do resultado.

5.

Também não há descrição pormenorizada das condutas dos recorridos em relação aos crimes de lesão corporal qualificada e violência psicológica, o que compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

A peça acusatória apresenta omissões relevantes quanto ao dolo, à dinâmica dos fatos e aos elementos objetivos das condutas, configurando inépcia e ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

7.

A decisão de rejeição da denúncia encontra respaldo na jurisprudência consolidada que exige, ao menos, indícios mínimos de materialidade e autoria para o prosseguimento da persecução penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia deve ser rejeitada por inépcia quando não descreve adequadamente as condutas imputadas e carece de suporte probatório mínimo quanto à materialidade e autoria delitivas.

2.

A justa causa para a ação penal exige elementos objetivos e concretos extraídos da fase investigatória que demonstrem a viabilidade da acusação.

3.

A ausência de laudo comprobatório de gravidez inviabiliza a imputação de tentativa de aborto provocado por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 395, III, e 41; CP, arts. 125 c/c 14, II; 129, § 13; 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RSE nº 0731697-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 02.05.2024; TJ-MS, RSE nº 0003617-75.2012.8.12.0021, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j. 15.07.2022; TJ-MG, RSE nº 10183081465191001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 29.11.2012; TJ-SP, RSE nº 0004521-42.2015.8.26.0590, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.09.2020; TRF-3, ReSe nº 5007686-11.2020.4.03.6119, Rel. Des. José Marcos Lunardelli, j. 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801733-68.2023.8.14.0010

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LEANDRO GOMES MOURA

BRUNO GOMES MOURA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
o qual rejeitou a denúncia contra os recorridos
LEANDRO GOMES MOURA e BRUNO GOMES MOURA
pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 125, c/c 14, II (tentativa de aborto provocado por terceiro), 129, § 13 (lesão corporal qualificada praticada contra mulher por razões de condição do sexo feminino), e 147-B (violência psicológica contra a mulher), todos do Código Penal c/c o artigo 7º, I e II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), por considerar a mesma inepta, ou seja, por falta de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Estatuto Processual Penal.

Narra a denúncia, que no dia 26/05/2023, na comunidade do Rio Curumu, zona rural do município de Breves, os recorridos Leandro Gomes Moura, conhecido como “Bailá”, e Bruno Gomes Moura, conhecido como “Pau Seco”, praticaram diversos atos de violência física e psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar contra Benedita dos Santos Cavalcante, companheira de Leandro. A vítima, que se encontra em estado gestacional, foi mantida em cárcere privado até o meio-dia, sendo submetida a agressões físicas e ameaças com o uso de arma branca (facão), a qual foi pressionada contra seu pescoço, ocasionando-lhe inclusive sangramento.

Consta ainda da inicial acusatória, que o apelado Leandro Moura também agrediu a adolescente Terezinha de Jesus, além de proferir ameaças de morte contra as pessoas presentes no local, afirmando que, ao retornar de um bar, ceifaria a vida de todos. Consta ainda que agrediu fisicamente a criança D. L. C. M., O recorrido Bruno Moura, por sua vez, agrediu a criança B. D. S. C, menor de 3 (três) anos, ressaltando a acusação que Bruno mantinha um relacionamento com a adolescente Terezinha de Jesus Cavalcanti da Costa desde quando esta possuía apenas 13 (treze) anos.

Por fim, aduz a peça vestibular, que ambos os recorridos ameaçaram a vítima Benedita dos Santos Cavalcante, afirmando que a matariam e “retirariam o filho de seu ventre para colocá-lo no assoalho da casa”. Mesmo presos, continuaram a ameaçar as vítimas e os policiais que efetuaram a prisão destes, reiterando aqueles que, uma vez soltos, matariam todos.

Esses fatos motivaram a denúncia em face dos apelados pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 125, c/c 14, II, 129, § 13, e 147-B, todos do Código Penal c/c o artigo 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e rejeitado a peça acusatória por inépcia, ou seja, por ausência de justa causa para promoção da ação penal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra os recorridos, vez que se encontra revestida dos requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Contrarrazões dos recorridos requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Não houve retratação, sendo mantida a rejeição da denúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DA REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA

Pugna o recorrente, pela reforma da decisão do juízo monocrático que rejeitou a denúncia em relação aos delitos de tentativa de aborto por terceiro (arts. 125, c/c 14, II, ambos do CP),
lesão corporal qualificada praticada contra mulher por razões de condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do CP), a segui transcritos:

“(...)(...) Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos. (...)(...)” “(...)(...) Art. 14 - Diz-se o crime: (...)(...) II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.(...)(...)”
(negritos meus)

“(...)(...) Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.(...)(...) § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (...)(...)”
(negitos meus)

“(...)(...) Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. (...)(...)”
(negritos meus)

O juízo “ad quo” ao rejeitar a inicial acusatória, o fez de forma fundamentada, ou seja, por falta de justa causa considerou a peça inicial inepta, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, decisão esta que deve ser mantida.

Explico.

Não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente fornecer ao acusador os elementos probatórios necessários para embasar a ação penal.

A noção de justa causa evoluiu então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal.

A razão de
“exigir a justa causa para a ação penal é evitar que denúncias ou queixas infundadas, sem uma viabilidade aparente, possam prosperar"
(BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 210).

Se, por um lado, o “standard” probatório exigido para a condenação é baseado em juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, por outro lado, para o início de uma investigação, exige-se um juízo de mera possibilidade. A justa causa para o oferecimento da denúncia, a seu turno, situa-se entre esses dois “standards” e é baseada em um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor ou partícipe do delito.

No caso dos autos, há manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal no tocante aos delitos imputados aos recorridos.

Observa-se do feito ausência de prova necessária a demonstração de que houve uma tentativa de interromper a gravidez da ofendida
Benedita dos Santos Cavalcante
, mas que o resultado pretendido (morte do feto) não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O magistrado primevo não constatou nos autos de prova capaz de determinar que a vítima estivesse grávida, questão primordial para fins de caracterizar a ocorrência do crime de provocação de aborto, ou seja, só poderia sofrer aborto quem estivesse com feto vivo em seu ventre por ocasião dos fatos noticiados na inicial acusatória, e na ausência de laudos de corpo de delito de gravidez, de que o feto estaria vivo, não há como se sustentar a denúncia por falta de comprovação da materialidade da conduta criminosa atribuída as recorridos.

Sobre este tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIROS. TENTATIVA. MATERIALIDADE
. SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE
. - Em que pese a dúvida, em crimes dolosos contra a vida, autorize a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, certo é que,
em processo sem a mínima possibilidade de condenação, por ausência de prova da materialidade do delito de aborto tentado, a despronúncia é medida imperativa.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10183081465191001 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 29/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2012) (grifos e negritos meus)

Ademais, cumpre ressaltar, de que na denúncia o Ministério Público não narra por quais motivos os recorridos deixaram de concretizar a conduta prevista no tipo de provocar aborto (art. 125, do CP), ou seja, quais foram as circunstâncias alheias à vontade daqueles que os impediram de tirar a vida do feto que a ofendida trazia em seu ventre, e o mais importante, quais os motivos que os levaram a tentar praticar tão horrenda conduta.

Observo outrossim, que a peça inicial é omissa no tocante aos demais crimes de lesão corporal qualificada e de violência psicológica contra mulher (arts. 129, § 13, e 147-B, ambos do CP), pois ela não descreve como se deram as referidas condutas, privando os acusados de promoverem uma defesa adequada ou seja, a descrição precisa e completa dos fatos e circunstâncias permite aos réus, e a defesa dos mesmos, compreender do que estão sendo acusados e preparar uma defesa satisfatória.

Portanto, em essência, a ausência de detalhamento das condutas dos agressores contra a vítima, dos danos sofridos pela ofendida, por não demonstração do dolo e, por fim, por inexistirem provas que corroboram a denúncia formalizada pelo Órgão Ministerial, se constituem barreiras que impossibilitam o recebimento da peça inicial acusatória, devendo o “decisum” monocrático ser mantido em todos os seus termos.

E sobre a inépcia da inicial e a rejeição da denúncia, colaciona-se as seguintes jurisprudenciais:

Recurso em sentido estrito – Rejeição da denúncia – Recurso ministerial - Falta de justa causa
–
Ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria – Com efeito, as referências acerca da autoria em relação ao denunciado, limitam-se a suposições e alegações lacônicas e genéricas acerca da vítima, relativamente ao seu modo agir, de modo que não há como precisar as fontes dos dados e sua confiabilidade. Desse modo, é de ser mantida a decisão de rejeição da denúncia, por falta de justa causa para o exercício da respectiva ação penal
(art. 395, III, do CPP) – Decisão mantida – Recurso improvido". (TJ-SP - RSE: 00045214220158260590 SP 0004521-42 .2015.8.26.0590, Relator.: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 17/09/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/09/2020)

E M E N T A PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11.343/06.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A rejeição da denúncia por ausência de justa causa deve ocorrer em casos em que não há suporte probatório mínimo para lastrear a acusação penal, em situações em que ficar evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade. 2 -
A mera instauração do processo penal já atinge o chamado status dignitatis do réu. Logo, para evitar que a acusação seja temerária ou leviana é que se exige que ela venha lastreada em um mínimo de prova que se relacione com os indícios da autoria, existência material de uma conduta típica.
3- Verifica-se a ausência de elementos mínimos a atestarem, ao menos em plano inicial, a viabilidade da acusação no tocante à autoria.
Trata-se, por conseguinte, de hipótese de inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, análise necessária na presente fase processual. 4 - Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento.
(TRF-3 - ReSe: 50076861120204036119 SP, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 12/02/2021, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/02/2021)

4 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão ora combatida.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 02/09/2025